Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708245-55.2021.8.07.0000 AGRAVADO: FRANCISCO LUIZ DA ROCHA, IRENE PEREIRA DA SILVA AGRAVANTE: SUZANA YAMAGI DE AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUZANA YAMAGI DE AZEVEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido por FRANCISCO LUIZ DA ROCHA em face de IRENE PEREIRA DA SILVA (processo n. 0728704-17.2017.8.07.0001), que deferiu a alienação particular do imóvel penhorado, de propriedade da devedora. Preliminarmente, a agravante afirma a sua legitimidade para a causa, pois é filha da executada e do falecido OSVALDO YAMAGI, que seria coproprietário do imóvel penhorado, bem como o litisconsórcio passivo necessário decorrente. Alega ainda a prejudicial de prescrição, pois o cumprimento da sentença foi requerido mais de três anos após o trânsito em julgado respectivo, nos termos do art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil, em se tratando, na origem, de cobrança de aluguéis de prédio urbano. No mérito, afirma a impossibilidade da alienação do imóvel constrito sem a prévia intimação dos filhos do de cujus, bem assim da penhora integral do bem. Alude ainda à necessidade de intervenção do Ministério Público na causa, sendo idosa a executada, e à inviabilidade da entrada de pessoas no imóvel no contexto da pandemia da COVID-19, para concluir com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal, para que seja anulado o processo, ante as irregularidades apontadas, ou suspensa a eficácia da decisão guerreada. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, em que pese à relevância dos temas trazidos à discussão pela parte agravante. A rigor, contudo, não é possível vislumbrar, nesta estreita sede processual, a probabilidade de provimento do recurso, haja vista que a aquisição do bem penhorado, pela executada, deu-se após a morte do pai da ora agravante, o que afastaria, a priori, o direito de propriedade que suscita, ao passo que o tema será objeto do exame da exceção de pré-executividade já deduzida no Juízo de origem, que já fora objeto de impugnação pelo exequente. Deve-se, portanto, aguardar a resolução da matéria no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação, sendo de todo recomendável a audiência da parte adversa e a manifestação do órgão do Ministério Público, caso entenda necessário. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator